Tribunal: TJSP
Processo: 1010000-57.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" - Danos morais não configurados – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes – Inscrição na referida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" - Danos morais não configurados – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes – Inscrição na referida plataforma que não é restrição desabonadora, tampouco integra o "score" do autor – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.